Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0720048-94.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YOSHIMITSU MORINAKA RECORRIDO: MARCELINO RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Nada a prover quanto a petição anexada, haja vista ter sido protocolada pela parte beneficiada pelo provimento do recurso. Aguarde-se o prazo legal para o trânsito em julgado. Após, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator